Tribunal: STF
Processo: MS 39042
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO A ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA SEGURANÇA JURÍDICA: INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA: NÃO CONFIGURAÇÃO. INACUMULABILIDADE, NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, DE PARCELA DE QUINTOS TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI) COM GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE). PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE QUE NÃO RESULTA AFRONTADO, NO CASO DE GLOSA DE VALOR PAGO SEM RESPALDO LEGAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Oscar de Oliveira Castro em face do Acórdão nº 7.252/2022 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União. 



    2. Esclarece o impetrante que se aposentou, com proventos integrais, em 04/07/2018, como Analista Judiciário — Oficial de Justiça Avaliador Federal — do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. 



    3. Afirma que, em 22/11/2022, mediante o Acórdão nº 7.252/2022, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União decidiu “pela aparente ilegalidade na concessão de sua aposentadoria com a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, oriunda da incorporação dos quintos de Função Comissionada (FC-05) de Executante de Mandados, com a verba remuneratória denominada Gratificação de Atividade Externa (GAE), cessando o respectivo pagamento em sua integralidade”. 



    4. Sustenta que incorporou os quintos da Função Comissionada (FC– 05 – VPNI) no período de 1998 a 2001 e que “a legislação prevê o recebimento da VPNI incorporada com a GAE, devido à natureza distinta de ambas as parcelas, além de não haver vedação expressa na Lei Federal nº 11.416/2006 (que instituiu a GAE)”. 



    5. Argumenta que “tanto a VPNI dos quintos incorporados, quanto a GAE, foram cumulativamente pagas as respectivas parcelas há mais de dezesseis anos, de forma contínua e ininterrupta”, e que teria transcorrido o prazo decadencial previsto no art. 54, caput e parágrafo primeiro, da Lei federal nº 9.784, de 1999. 



    6. Afirma que “a mudança de entendimento administrativo constante no acórdão nº 7.252/2022 do TCU é abrupta de tal modo, que desconsiderou qualquer regra de transição, acaso fosse aplicado, assim como prevê o art. 23 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB)”. 



    7. Aduz que “houve descontos sobre ambas as parcelas de VPNI e GAE, devendo, ambas então, terem repercussão sobre os proventos do Impetrante” e que os proventos de aposentadoria devem “ser calculados com base na totalidade da remuneração do cargo efetivo que exercia, até porque, dada a natureza remuneratória, as parcelas de VPNI e GAE integram a remuneração contributiva utilizada no cálculo de seus proventos”. 



    8. Sustenta ter direito adquirido à incorporação dos quintos e à manutenção da GAE, em vista de sua “compatibilidade com as demais parcelas remuneratórias já incorporadas” e à irredutibilidade dos seus proventos. 



    9. Pede, em sede liminar, “a suspensão imediata dos efeitos do acórdão nº 7252/2022 do Tribunal de Contas da União (2ª Câmara), assim como de qualquer outra determinação de corte da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) de quintos incorporados pelo Impetrante, bem como mantendo a devida percepção sem prejuízo do recebimento da Gratificação de Atividade Externa (GAE)” e o “reestabelecimento do pagamento da VPNI e da GAE na composição da aposentadoria do Impetrante”.



    10. Ao fim, requer a concessão da segurança para: 



    “(1) declarar a decadência do direito de o Impetrado efetuar o corte da VPNI, decorrente da incorporação dos quintos, e da GAE, pagas ao Impetrante; ou, subsidiariamente, se não for declarada a decadência, declarar a legalidade do pagamento cumulativo das parcelas relativas à VPNI decorrente da incorporação dos quintos e da GAE do Impetrante; ou subsidiariamente ainda, se não for declarado o direito na forma dos pedidos anteriores, declarar o direito do Impetrante à conversão do VPNI em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros e sem retroatividade; e, em qualquer hipótese, declarar o direito do Impetrante a não restituir o que recebeu devidamente no período, inclusive os valores percebidos anteriormente e em sede de Tutela Antecipada; 



    (2) anular o acórdão nº 7252/2022 do Tribunal de Contas da União (2ª Câmara), e demais atos administrativos que determinem ou venham a determinar o corte ou a compensação retroativa da VPNI de quintos ou da GAE em desfavor Impetrante; 



    (3) determinar à Autoridade Coatora que se abstenha de exigir devolução e realizar o corte ou qualquer compensação retroativa da VPNI de quintos ou da Gratificação de Atividade Externa do Impetrante, e mantenha ou restabeleça os benefícios eventualmente suprimidos dos provento do Impetrantes, bem como pague, ao Impetrante, o passivo decorrente de eventual supressão das parcelas, desde a impetração do mandamus”.



    11. Por meio do despacho de e-doc. 9, determinei que a parte impetrante comprovasse o efetivo o recolhimento das custas processuais (art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de cancelamento da distribuição (arts. 290 do CPC), e providenciasse a juntada integral do ato coator, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC).



    12. A parte impetrante informou no e-doc. 10 o recolhimento das custas e justificou a impossibilidade de juntada integral do ato coator.



    13. Considero saneadas essas questões e passo à análise do mérito. Ao fazê-lo verifico, contudo, que o writ não comporta seguimento.



    14. De início, verifico que não ocorreram as alegadas violações aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e do contraditório e da ampla defesa, dado que o Tribunal de Contas da União procedeu à análise do ato de aposentadoria dentro do prazo de 5 anos, contados da chegada do processo à Corte.



    15. Nesse ponto, calha destacar que este Supremo Tribunal Federal, ao proferir julgamento nos autos do RE nº 636.553-RG/RS, decidiu, ao apreciar o Tema RG nº 445, fixar a seguinte tese: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso.”



    (RE nº 636.553-RG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/02/2020, p. 26/05/2020; grifos nossos).



    16. Trata-se de evolução na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao entendimento até então cristalizado. Em um primeiro momento, fixou-se o entendimento de que, dada a natureza de ato complexo, não se operava a decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/1999 no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria, reforma ou pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas da União.



    17. Tal entendimento foi corporificado no enunciado nº da Súmula Vinculante do STF:



    E. 3 (SV): “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”.



    18. Somente a partir do julgamento do MS nº 25.116/DF e do MS nº 25.403/DF, o Supremo Tribunal Federal, em homenagem aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, mitigou esse entendimento, apenas para o fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa quando ultrapassados mais de cinco anos entre a chegada do processo no TCU e a decisão da Corte de Contas.



    19. A partir do recente julgamento do RE nº 636.553-RG/RS, em repercussão geral, esta Suprema Corte passou a entender que, embora mantendo a natureza de ato complexo e a inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, antes do registro pelos Tribunais de Contas dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, as Cortes de Contas estão sujeitas ao prazo de 5 anos para apreciarem a legalidade dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.



    20. A alteração do entendimento da Corte fundou-se na preocupação em prestigiar a segurança jurídica, dando lugar à estabilização das relações, que não podem estar sujeitas a um eterno e reiterado processo de revisionismo ou mesmo estarem permanentemente ameaçadas pelas alterações de entendimento ou mesmo novos olhares que se possam colocar sobre os atos acabados.



    21. Dessa forma, ao longo dos debates travados para a formação do precedente, entendeu-se que a faculdade que tem o Poder Público de anular os próprios atos não pode ser compreendida como irrestrita ou ilimitada, mas que deve ceder, diante da necessidade de proteger a boa-fé e da imposição constitucional de assegurar a estabilidade das relações.



    22. Aplicando a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, verifico que a Corte de Contas atuou dentro da estrita legalidade. Na espécie, observo que a aposentadoria do impetrante ocorreu em 04/07/2018, já em 22/11/2022, mediante o Acórdão nº 7.252/2022, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União procedeu à análise, para fins de registro, do seu ato de aposentadoria. Verifico, assim, que a análise do ato submetido a registro ocorreu, necessariamente, dentro de cinco anos, computados do ingresso do processo administrativo na Corte de Contas, razão pela qual não se há falar em garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa, tampouco em violação à segurança jurídica e da confiança legítima, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    23. Não restou configurado, outrossim, o transcurso do prazo decadencial mercê de o ato concessivo de aposentadoria ser juridicamente complexo e só se aperfeiçoar com o exame de sua legalidade e subsequente registro pelo Tribunal de Contas da União, no exercício da competência constitucional de controle externo (art. 71, inc. III, da CRFB).



    24. No tocante ao mérito da decisão do Tribunal de Contas da União, que assentou a impossibilidade de incorporação cumulativa das parcelas referentes à Gratificação de Atividade Externa (GAE) e à Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) também não observo qualquer ilegalidade, abusividade ou teratologia.



    25. Para melhor avaliar a questão jurídica, passo a transcrever o seguinte trecho do Acórdão nº 7.252/2022 da 2ª Câmara do TCU, que apreciou o caso concreto ora posto sob discussão:



    “VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC, em favor de Oscar de Oliveira Castro (356.343.169-87), submetido a este Tribunal para fins de registro; 



    Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) apontam que as parcelas incorporadas como quintos ou décimos decorrem do exercício da função de Oficial de Justiça Avaliador; 



    considerando que consta do ato em análise além do pagamento dos quintos ou décimos a retribuição pela Gratificação de Atividade Externa – GAE;



    considerando que a função comissionada exercida era inerente às atribuições do cargo efetivo;



    considerando que a incorporação da vantagem de quintos pelo exercício de função inerente à estrutura remuneratória do cargo efetivo (Analista Judiciário - Execução de Mandados) é circunstância que torna ilegal o referido pagamento, consoante jurisprudência do TCU exemplificada nos Acórdãos 1.757/2021, 2.443/2021, ambos da Primeira Câmara (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues) e Acórdão 4.995/2022-TCU-2ª Câmara, de minha lavra, entre outros;



    considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; 



    considerando a presunção de boa-fé; 



    considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 



    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal presente concessão de aposentadoria e negar o respectivo registro, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal (...).” (e-doc. 5).



    26. Da análise do acórdão, é possível observar que o Tribunal de Contas da União negou registro ao ato de concessão de aposentadoria do impetrante em razão da incompatibilidade, estabelecida em lei, da percepção cumulada da Gratificação de Atividade Externa (GAE) e a gratificação pelo exercício de função comissionada ou cargo em comissão. Nesse tema, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se, em ambas as Turmas, no sentido da impossibilidade de cumulação dessas vantagens, concedidas sob o mesmo fundamento, in verbis:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do TCU. Aposentadoria. Oficial de justiça avaliador. Cumulação de quintos incorporados com gratificação de atividade externa (GAE). 1. Não se aplica ao TCU, no exercício do controle externo da legalidade de aposentadorias, a exigência de observância do contraditório e da ampla defesa. 2. Também não há que se falar em decadência na hipótese, tendo em vista que não foi ultrapassado o prazo de cinco anos entre a chegada do processo ao TCU e o seu julgamento. 3. Demanda dilação probatória, vedada na via eleita, verificar se a GRG ou a FC-05 eram ou não recebidas por todos os oficiais de justiça avaliadores. 4. O art. 16, § 2º, da Lei 11.416/2006, que repele expressamente a cumulação da GAE com a remuneração relativa ao exercício de função comissionada ou cargo em comissão, também deve ser levado em consideração nos casos em que o servidor passar para a inatividade. 5. A jurisprudência desta Corte é pela impossibilidade de pagamento de gratificações em razão do desempenho da função com parcelas de quintos incorporados na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) quando ostentarem idêntico fundamento. 6. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).”



    (MS nº 35.193-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/11/2021, p. 15/02/2022; grifos nossos).



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PARCELA DE QUINTOS TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE. CONTROVÉRSIA DISTINTA DA VERSADA NO RE 638.115/CE-RG. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I - O RE 638.115/CE-RG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, versa sobre a incorporação de quintos no tocante ao exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. II - A controvérsia estabelecida nestes autos é diferente. Além de os quintos em questão terem sido incorporados antes das referidas normas, o que se discute neste feito é a impossibilidade de cumulação destes com a Gratificação de Atividade Externa – GAE, por serem vantagens conferidas com base na mesma fundamentação. III - Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, são inacumuláveis vantagens concedidas sob o mesmo fundamento. Precedentes. IV - Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado.”



    (MS nº 35.662-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020; grifos nossos).



    27. No mesmo sentido, destaco as decisões monocráticas proferidas nos autos do MS nº 36.869/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/02/2020, p. 18/02/2020; MS nº 34.727/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19/02/2019, p. 21/02/2019; MS nº 35.452/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 29/10/2018, p. 05/11/2018; e MS nº 35.686/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/03/2019, p. 10/04/2019; entre outras.



    28. Consigno, por fim, que a revisão/adequação promovida pelo Tribunal de Contas da União sobre a composição dos proventos de aposentadoria do impetrante não importa em ofensa à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.



    29. Isso porque a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a redução de proventos de aposentadoria, quando concedida em desacordo com a lei, não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido, anoto os seguintes precedentes: MS nº 23.996/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/03/2002, p. 12/04/2002; MS nº 32.683-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23/08/2016, p. 11/10/2016; RE nº 866.512-AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/06/2017, p. 30/06/2017 e RE nº 418.402-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 26/09/2012, p. 10/10/2012.



    30. Colaciono, ainda, a ementa dos seguintes julgados:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999 QUE SOMENTE SE INICIA COM O APERFEIÇOAMENTO, POR MEIO DO REGISTRO, DO ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. QUINTOS DE FC-4 INCORPORADOS AOS PROVENTOS DE JUBILAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO. CONVERSÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE QUE NÃO RESULTA AFRONTADO, NO CASO DE GLOSA DE VALOR PAGO SEM RESPALDO LEGAL. 1. Não aperfeiçoado o ato concessivo de aposentadoria, por meio do respectivo registro pelo Tribunal de Contas da União, inviável falar em fluência do prazo estabelecido no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, referente ao lapso de tempo de que dispõe a administração pública para promover a anulação de atos de que resultem efeitos favoráveis aos destinatários, tampouco em estabilização da expectativa do interessado na jubilação. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Casa é pacífica quanto à ausência de direito adquirido a regime jurídico, inclusive a regime jurídico remuneratório, podendo o Poder Público alterar a estrutura dos vencimentos de seus servidores, desde que com eficácia ex nunc e sem redução nominal dos estipêndios. 3. A glosa de vantagem remuneratória paga sem base legal não importa em ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 4. Sem negar o direito do agravante à incorporação de quintos de FC-4, a autoridade impetrada limitou-se a asseverar a necessidade, ante a superveniência do art. 15, § 1º, da Lei nº 9.527/1997, de que os quintos fossem pagos como vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), sujeitos exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”



    (MS nº 36.449-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019; grifos nossos).



    “APOSENTADORIA – PROVENTOS – VANTAGEM REMUNERATÓRIA – INCORPORAÇÃO – DESATENDIMENTO DAS BALIZAS LEGAIS – INVIABILIDADE. Surge descabida a incorporação, aos proventos, de vantagem remuneratória decorrente do exercício de função comissionada fora do marco temporal previsto no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.624/1998. PROVENTOS – IRREDUTIBILIDADE. Não implica transgressão aos princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido a supressão, dos proventos de aposentadoria, de vantagem remuneratória outorgada em afronta às leis de regência.” 



    (MS nº 33.432/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 15/08/2017, p. 28/08/2017; grifos nossos).



    31. Em conclusão, não vislumbro, no caso concreto, fundamentos válidos e suficientes para anulação da decisão da Corte de Contas, que negou registro à aposentadoria do impetrante em razão de acumulação ilegal da VPNI com a Gratificação de Atividade Externa (GAE).



    32. Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicada a análise do pleito liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator